Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018819-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), JOSE ANDRE RAMOS PEREIRA - CPF: 050.249.156-66 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte agravante alega abusividade na taxa de juros e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, em face da alegada abusividade dos encargos contratuais e possível comprometimento da vida financeira do consumidor.

III. Razões de decidir:

3. Presentes indícios de abusividade na taxa de juros pactuada, demonstrando a probabilidade do direito da parte agravante.

4. Risco de dano configurado diante da possível imposição de cobranças indevidas, comprometendo a vida financeira do consumidor.

5. Ausência de irreversibilidade da medida, sendo possível a reversão da decisão em caso de comprovação da regularidade contratual após dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

Tese de julgamento:
“Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência em contrato bancário quando há indícios de abusividade na taxa de juros e risco de comprometimento da vida financeira do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 302; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ANDRÉ RAMOS PEREIRA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
no
1007593-75.2024.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida pela parte requerente.

Isso porque, deve-se prevalecer, por ora, o princípio do
pacta sunt servanda,
diante da força obrigatória dos contratos, não havendo razoabilidade no deferimento de pagamento de valor de parcela diverso do contratado, ou o depósito judicial das parcelas, pois, a título de cognição sumária, entendo que não houve comprovação que a taxa de juros contratada, ou que as demais cláusulas apontadas são abusivas.

Nesse sentido, o deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação.

Ocorre que neste caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que o pedido poderá ser reapreciado mais adiante, assim que superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.

Vale ressaltar que não há a existência ou a possibilidade de ocorrer algum dano jurídico grave ou de difícil reparação ao bem tutelado.

Ante o exposto
,
indefiro a tutela de evidência postulada
, ante a ausência dos requisitos previstos no inciso II, do art. 311 do Código de Processo Civil.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] o percentual cobrado no contrato fora de 3,22 % a.a., chegando à uma diferença exorbitante, a qual é considerada vertiginosamente abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...]
”;

2)
“
[...] pode se concluir que a taxa de 3,22 % cobrada pelo apelado é abusiva. vale ressaltar ainda que o cet chega a 4,22 % a.m. sendo assim, as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para provar a existência dos juros abusivos, não se tratando de mera presunção autora [...]”
;

3)
“
[...] Considerando a abusividade dos encargos constantes no contrato de adesão (oneram em demasia o consumidor), merece respaldo o pedido de antecipação de tutela da parte Agravante, eis que é direito da ora agravante adimplir o contrato mensalmente e mediante a aplicação de encargos legais e não abusivos, inexistindo qualquer obrigatoriedade quanto à comprovação de estar em dia com o referido pacto, permanecendo na posse do referido veículo [...]
”; e

4)
“
[...] Analisando o teor dos documentos que seguem em anexo na petição inicial, estes revelam prova inequívoca de que há abusividade contida nas cláusulas do contrato entabulado entre as partes. E ainda, os fatos narrados pela parte Agravante revelam a verossimilhança de suas alegações [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, deferindo a tutela de urgência para, entre outras coisas, seja autorizado o depósito dos valores que considera corretos e a manutenção na posse do bem, e ao final, requer o provimento do seu recurso, confirmando a liminar.

A liminar foi parcialmente deferida no ID. 225868183, determinando-se que fosse concedido ao autor a possibilidade de pagamento das parcelas vincendas com valor mensal de R$ 867,16 (oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos); a manutenção da posse do bem pelo autor; bem como que a agravada se abstenha de prestar quaisquer informações negativas da parte agravante ou as retire caso já tenha procedido, com relação aos valores oriundos do contrato em apreço.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certificado no ID. 233018168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a suspensão de cobranças de parcelas de financiamento em que se alegou haver juros abusivos.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, os documentos trazidos aos autos demonstram que há indícios de que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira pode estar em desacordo com o ordenamento, restando demonstrada a probabilidade do direito da Agravante.

Além do mais, é de se reconhecer que o indeferimento da liminar poderia acarretar riscos à vida financeira do consumidor, que poderia ser submetido a possíveis cobranças abusivas.

De outro lado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravada, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade do contrato e das cobranças, a decisão poderá ser facilmente revogada e a instituição financeira poderá buscar eventuais reparações que entender pertinentes, nos termos
do art. 302 do CPC
.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ratificando a liminar anteriormente concedida nestes autos, para que, no prazo anteriormente fixado, seja concedida ao autor a possibilidade de pagamento das parcelas vincendas com valor mensal de R$ 867,16 (oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos); a manutenção da posse do bem pelo autor; bem como que a agravada se abstenha de prestar quaisquer informações negativas da parte agravante ou as retire caso já tenha procedido, com relação aos valores oriundo do contrato em apreço, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024